Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0742365-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO PEDRO FRAGOSO BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Trata-se de agravo interno, com pedido de liminar recursal inaudita altera parte, formulado por JOÃO PEDRO FRAGOSO BRANDÃO em face da decisão (id 42246911) proferida pela eminente Relatora do Agravo de Instrumento no 0742365-90.2022.8.07.0000, por ele interposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e recebeu o recurso no efeito devolutivo. Insurge-se o agravante (id 42409103), alegando ser candidato inscrito no concurso público para provimento de vagas de formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Sustenta a existência de ilegalidade por ocasião da divulgação do gabarito definitivo que anulou as questões de número 28 (vinte e oito) e 40 (quarenta), o que ocasionou a redistribuição dos pontos da prova e a consequente exclusão do recorrente do certame, uma vez que não atingiu a pontuação mínima para a próxima fase do concurso. Assevera haver erro grosseiro no gabarito da prova, fato que entende trazer plausibilidade ao direito pretendido apto à concessão da tutela provisória de urgência, bem como encontrarem-se presentes o perigo da demora e a reversibilidade da medida, visto que não haveria custos ou prejuízos à Administração. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, com apoio no poder geral de cautela, para determinar que as rés procedam imediatamente à recolocação do recorrente nas demais fases do certamente, sob pena de multa diária. É o relatório. DECIDO. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância ao artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Apesar dos argumentos do agravante, tenho que não se encontram presentes os requisitos exigíveis para a concessão do pedido liminar. Com efeito, não se vislumbra, de pronto, a probabilidade do direito do autor, pois as alegações de ilegalidade no gabarito das provas do concurso, com erro grosseiro, encontram óbice de apreciação pelo Judiciário, conforme julgamento proferido no RE 632.853, preferido perante o Supremo Tribunal Federal. Isso porque sabe-se que é vedado ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, consoante decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, Tema 485, que firmou o entendimento de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. Como bem fundamentado pela ilustre Relatora na decisão ora impugnada, in verbis: No caso vertente, quanto à questão 28, o autor agravante menciona trechos de livros doutrinários para justificar seu entendimento de que a assertiva deveria ter como gabarito ERRADO e, por isso, não poderia ser anulada. Já no que concerne à questão 40, o agravante alega troca de mensagens com Deputado Distrital, bem como consulta a relatório da CODEPLAN para justificar que o gabarito da questão deveria ser CORRETO, e também não poderia ser anulado. As alegações esposadas pelo agravante para os gabaritos que entende adequados para ambas as questões indicam sua pretensão de revolver o mérito da forma de correção e do gabarito divulgado pela banca, o que, prima facie, encontra impeditivo no mencionado precedente firmado em repercussão geral. Ressalte-se que o próprio agravante afirma que um dos trechos da questão 40 “permite dupla interpretação, o que prejudica o julgamento objetivo do item” (ID 42189021 – p. 30). Ora, trata-se de argumento que serve de base para anulação da questão, e não para alteração de gabarito. Assim, carece de plausibilidade jurídica a alegação de ilegalidade perpetrado pelos réus, não sendo o caso de se deferir a tutela antecipada pretendida. (id 42246911). Portanto, tendo em vista a carência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a concessão da tutela de urgência pretendida no presente agravo interno. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, devendo a matéria ser resolvida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação, conforme já determinado pela eminente Relatora para quem o feito foi distribuído. Datado e assinado digitalmente. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista